Tribunal: CARF
Processo: 10882.908613/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908613/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NATURA COSMETICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 102) interposto em face da decisão da 1a Turma
da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-40.774 (p. 82), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de PER/DCOMP 07851.13369.050809.1.3.047993, em que
apontado direito creditório com origem em Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF,
com data de arrecadação em 03/04/2009, código 5706, no valor de R$ 6.895.790,12, do
qual utilizado na DCOMP em questão a parcela de R$ 201.351,99 para a compensação
de débito da declarante.
(...)
A compensação declarada foi não-homologada por meio do Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) com número de rastreamento 848683393 (fls. 02, numeração digital),
emitido em 07/10/2009, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908613/2009-17
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 19/10/2009, conforme comprova o
documento de fls. 03, a contribuinte apresentou, em 17/11/2009, por intermédio de seus
advogados (instrumento de procuração e substabelecimento às fls. 25/27 e 36/38),
manifestação de inconformidade de fls. 04/17, acompanhada dos documentos de fls.
18/79, com as alegações a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos, reporta-se à origem do crédito em recolhimento a maior realizado
pela Requerente a título de IRRF, Código de Receita 5706 (Juros sobre Capital Próprio
– “JCP”), relativo ao 3o decêndio de março de 2009, conforme DARF anexo (doc. 5).
Argui, então, a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação
para prestar informações, alegando limitações probatórias do sistema eletrônico,
inobservância do art. 65 da IN RFB nr. 900/2008 e inadmissibilidade do indeferimento
de plano do pleito do contribuinte.
Acerca da origem do crédito, assevera que:
- a Requerente é uma companhia de capital aberto, que detém inúmeros acionistas,
dentre eles pessoas jurídicas imunes à tributação do IRRF sobre Juros sobre Capital
Próprio, e que, para remunerá-los, realiza distribuição de resultados mediante
pagamento de JCP;
- para efetivação do referido pagamento, a Requerente utiliza-se de instituição
financeira parceira, a qual possui cadastro específico de todos os seus acionistas,
inclusive daqueles imunes à tributação do IRRF sobre JCP;
- no que tange ao JCP relativo ao 3o decêndio de março de 2009, a Requerente,
objetivando cumprir suas obrigações legais perante a Receita Federal do Brasil, e até
aquele momento sem receber a composição do montante retido pela instituição
financeira a título de IRRF sobre JCP, considerou o valor global do JCP distribuído no
período e, aplicando a alíquota de 15% sobre este valor, recolheu e declarou em DCTF
(doc 04) o valor de R$ 6.895.790,12 (doc 05), deixando de observar que, a teor do art.
3o da IN SRF 12, de 10/02/1999, parte de seus acionistas, quando do recebimento do
JCP via instituição financeira, não tiveram retenção de IRRF por serem pessoas
jurídicas imunes;
- em momento posterior, a Requerente recebeu o informe da instituição financeira (doc
6) constatando que o valor efetivamente retido a título de JCP no período fora de R$
6.592.155,59, de modo que, tendo recolhido o montante de R$ 6.895.790,12, originou-
se crédito em seu favor de R$ 303.634,53;
- apesar da existência do crédito, a Requerente, a época da transmissão da DCOMP, não
procedeu a retificação da DCTF do 3o decêndio de março de 2009;
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

Reporta-se a retificação da DCTF em 09/11/2009, alegando estar suportada por
documentação contábil e fiscal.
Invoca o art. 165 do CTN e o princípio da verdade material. Cita doutrina e decisão do
Conselho do Contribuinte e finaliza requerendo o reconhecimento do direito creditório e
a homologação da compensação declarada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 05-40.774 (p. 82), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido, sobretudo quando argumenta ter errado ao confessar em DCTF
débito maior do que aquele que alega seria devido.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não há como
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 102, reiterando, em linhas gerais, os termos da manifestação de
inconformidade.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de dezembro de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos termos da
Resolução no 2402-000.708 (p. 466).
Às p.p. 811 a 818, está o Relatório de Diligência Fiscal.
Cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 824).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de PER/DCOMP
07851.13369.050809.1.3.047993, cuja natureza do crédito utilizado foi informada como origem
em Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF.
A compensação não foi homologada, conforme Despacho Decisório no de
Rastreamento 848683393 (p. 2), nos seguintes termos: a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A Contribuinte, ora Recorrente, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

- em 18/02/2009, o Conselho de Administração deliberou o pagamento de juros sobre o
capital próprio no mês de abril de 2009, no valor total de R$ 57.464.917,67, o que foi
ratificado nas Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 23/03/2009
(p.p. 145 a 153);
- contabilmente, em um primeiro momento foi realizada a provisão para o IRRF, no
valor total de R$ 8.619.737,65 (p.p 154 a 160), correspondente a 15% de R$
57.464.917,67;
- o IRRF provisionado, no valor total de R$ 8.619.737,65 (p.p. 154/160), corresponde à
somatória do valor de R$ 6.895.790,12 (IRRF com o Código de Receita no 5706) e do
valor de R$ 1.723.947,53 (IRRF com o Código de Receita no 9453);
- em 03/04/2009, efetuou pagamento a título de IRRF com o Código de Receita no 5706,
no valor de R$ 6.895.790,12 (p. 135), e também sob o Código de Receita no 8453, no
valor de R$ 1.723.947,53, totalizando o montante de R$ 8.619,736,65 (valor
provisionado);
- posteriormente ao pagamento do IRRF, recebeu a posição do Banco Itaú (instituição
financeira responsável pela custódia das ações), informando que o valor do Imposto de
Renda efetivamente retido (com o Código de Receita no 5706) no pagamento dos juros
sobre o capital próprio para residentes no País foi de R$ 6.592.155,59 (p. 136);
Na sessão de julgamento realizada em 04 de dezembro de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência nos seguintes termos (Resolução no
2402-000.708, p. 466):
Na espécie, a Recorrente tomou ciência do teor do Despacho Decisório n. de
rastreamento 848683393 data de emissão 07/10/2009 (efl. 2) na data de 19/10/2009 (efl.
3), e, apresentou, além da DCTF original em 22/05/2009, quatro DCTF retificadoras,
sendo a última, que se encontra ativa, em 02/05/2012:

E, nas referidas DCTF, informou débito de março/2009, sob código 5706, com os
valores e vinculações a seguir resumidos e extraídos das pesquisas expostas na
sequência:

Posteriormente, em sede de recurso voluntário, a Recorrente reforça os argumentos
aduzidos frente à primeira instância e colaciona novos documentos, inclusive DARF de
recolhimento de IRRF (efls. 133/251).
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

De se observar que as informações declaradas em DCTF original ou retificadora que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força
do disposto no § 6o. do art. 9o. da Instrução Normativa RFB n. 1.599/2015, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fito de decidir sobre o indébito tributário.
Nessa perspectiva, não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
n.1.599/2015.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra a não homologação da DCOMP, o órgão julgador de
segunda instância poderá baixar em diligência à unidade de origem com espeque no art.
18 do Decreto n. 70.235/1972, quando se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral do crédito (ou homologação integral
da DCOMP).
Ressalte-se, por oportuno, que a diligência em destaque é fundamental para a segurança
do crédito, pois, a princípio, é a unidade de origem que tem as condições de avaliar as
questões fáticas relacionadas à análise do crédito, inclusive se este já não foi alocado em
outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar,
inclusive, improcedência parcial da DCOMP.
Assim, a unidade de origem deverá verificar: i) a efetiva disponibilidade daquele crédito
(se não foi alocado em outro PER/DCOMP), ii) se os valores estão corretos; e iii) se
todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos
sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como, por exemplo, as
respectivas DIPJ e Dacon.
É esse, inclusive, o entendimento da RFB, consolidado no Parecer Normativo COSIT n.
2, de 28 de agosto de 2015, com o qual eu me alinho.
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos da Resolução no 2402-
000.708, este Colegiado, partindo do fundamento de que não há impedimento para que a DCTF
seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, solicitou que a Unidade de Origem verificasse
as seguintes informações:
i) a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP);
ii) se os valores estão corretos; e
iii) se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto
nos sistemas da RFB, inclusive outras declarações da Recorrente, como, por exemplo, as
respectivas DIPJ e Dacon.
Em atenção ao quanto solicitado, foi exarado o Despacho de Diligência CARF –
ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 02 de março de 2021, por meio do qual o preposto fiscal
diligente destacou e concluiu que:
8. Por tudo que consta nos autos não resta dúvida que a recorrente pretende demonstrar
que efetuou recolhimento indevido ou a maior de IRRF sobre JCP, alegando que parte
dessa rubrica seria indevida, haja vista que algumas pessoas jurídicas acionistas da
empresa Natura seriam “imunes”.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

9. Conforme palavras da recorrente, ela teria recebido da instituição financeira “Informe
com a composição do IRRF sobre JCP retido de seus acionistas no período (Doc. 06),
constatando que o valor efetivamente retido a título de IRRF sobre JCP no período fora
no montante de R$ 6.592.155,59”.
No entanto, o indigitado documento não traz quaisquer informações ou detalhamento
que permita identificar quem são as pessoas jurídicas imunes nem qual o valor de JCP
teria sido creditado para cada uma delas. Ver reprodução na próxima página.
(...)
10.1. A FICHA 61A da DIPJ discrimina todos os “Rendimentos de Dirigentes,
Conselheiros, Sócios ou Titular” pagos/creditados no ano-calendário 2009 para 999
acionistas no Brasil e no Exterior.
10.2. Dentre os acionistas pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, não vislumbrei
nenhum caso de “empresa imune” como afirmado pela recorrente na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário.
10.3. Como se sabe, o conceito de “imunidade tributária” é expressamente tratado na
Constituição Brasileira de 1988, citando, por exemplo, livros, jornais e periódicos,
templos de qualquer culto, partidos políticos, etc.
(...)
11.1. Conforme DIRF Única, para o mês de março, no código 5706, não há qualquer
registro de Rendimentos Tributáveis nem Imposto de Renda Retido na Fonte.
12. Nesse diapasão, os registros constantes nos sistemas da RFB não se coadunam com
as informações contidas nos autos.
13. Além disso, conforme artigo 166 do CTN: “A restituição de tributos que
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
poderá ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
14. Em outras palavras a recorrente não é a contribuinte do tributo, sendo certo que é
somente responsável pela retenção e recolhimento do mesmo.
Cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 824),
destacando que:
5. Com efeito, aduziu a autoridade administrativa que o documento juntado à fl. 136 (e
reproduzido na fl. 816) não teria informações dos beneficiários dos pagamentos de juros
sobre o capital próprio realizados pela Requerente que não sofreram retenção do IR.
6. Contudo, na suposta “análise” realizada, a autoridade administrativa desprezou
solenemente a planilha elaborada pelo Banco Itaú e encaminhada para a Requerente (fls.
161/462), identificando, de forma individualizada, os beneficiários dos pagamentos
efetuados a título de juros sobre o capital próprio, inclusive com a indicação dos
montantes creditados e principalmente dos beneficiários que não sofreram a retenção do
IR.
7. Além disso, aduziu a autoridade administrativa que, a partir da Ficha 61A da DIPJ do
ano-calendário de 2009 (fls. 477/807), também não seria possível identificar
beneficiários de pagamentos a título de juros sobre o capital próprio que não sofreram a
retenção do IR.
8. Nesse ponto, e com o devido respeito, a alegação da autoridade administrativa
também é descabida. Na Ficha 61A da DIPJ do ano-calendário de 2009 (fls. 477/807), é
possível identificar, claramente, os beneficiários de pagamentos a título de juros sobre o
capital próprio que não sofreram a retenção do IR.
Confira-se, por amostragem, os beneficiários indicados no quadro abaixo:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

9. Prosseguindo, alegou a autoridade administrativa no relatório fiscal de diligência que
na “DIRF Única” (fls. 808/810), “para o mês de março, no código 5706, não há
qualquer registro de Rendimentos Tributáveis nem Imposto de Renda Retido na Fonte”
(fl. 817).
10. No entanto, olvidou a autoridade administrativa que, para fins de preenchimento da
DIRF, a Requerente considerou o mês de deliberação do pagamento de JCP pelo
Conselho de Administração que, no caso, foi em fevereiro de 2009. Além disso, a DIRF
é um documento com informações de interesse dos beneficiários dos rendimentos e, no
caso concreto, é irrelevante para fins de confirmação do crédito pleiteado pela
Requerente.
11. Por fim, é absolutamente inaplicável o artigo 166 do CTN no caso concreto, como
inadvertidamente sugerido pela autoridade administrativa. Como cabalmente
comprovado nos autos, o crédito decorre de pagamento indevido efetuado a título de
IRRF (Código de Receita no 5706), cujo montante na foi retido pelo Banco Itaú no
pagamento do JCP aos beneficiários. Portanto, a Requerente suportou integralmente o
encargo financeiro do IRRF.
Pois bem!
Analisando-se os autos, verifica-se que a Contribuinte, com vistas a comprovar a
origem e idoneidade do crédito pleiteado / utilizado, esclareceu e trouxe aos autos as seguintes
informações e documentos:
* Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de fevereiro de
2009, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, deliberando pelo pagamento de
juros sobre o capital próprio no mês de abril de 2009, no valor total de R$ 57.464.917,67, o que
foi ratificado nas Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 23/03/2009 (p.p.
145 a 153);
* Razão Contábil da provisão para o IRRF, no valor total de R$ 8.619.737,65 (p.p
154 a 160), correspondente a 15% de R$ 57.464.917,67;
OBS.: o IRRF provisionado, no valor total de R$ 8.619.737,65 (p.p. 154/160),
corresponde à somatória do valor de R$ 6.895.790,12 (IRRF com o Código de Receita no 5706) e
do valor de R$ 1.723.947,53 (IRRF com o Código de Receita no 9453);
* DARFs referentes aos pagamentos. Em 03/04/2009, a título de IRRF com o
Código de Receita no 5706, no valor de R$ 6.895.790,12 (p. 135), e também sob o Código de
Receita no 9453, no valor de R$ 1.723.947,53 (p. 138), totalizando o montante de R$
8.619,736,65 (valor provisionado);
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

* Comunicado do Banco Itaú (instituição financeira responsável pela custódia das
ações), datado de 03/04/2009, informando que o valor do Imposto de Renda efetivamente retido
(com o Código de Receita no 5706) no pagamento dos juros sobre o capital próprio para
residentes no País foi de R$ 6.592.155,59 (p. 136);
OBS.: Da mesma forma, o Banco informou que o IRRF referente ao Código de
Receita 9453 foi de R$ 1.824.678,94, totalizando, junto com o IRRF do Código de Receita 5706,
um montante de R$ 8.416.834,53;
* Declaração do Banco Itaú apresentando a relação de todos acionistas que
tiveram direito sobre o Juros s/ Capital Próprio deliberado na RCA — Reunião do Conselho de
Administração realizado pela Companhia em 18/02/2009, perfazendo o montante bruto de R$
57.464.861,17 e imposto de renda no valor de R$ 8.416.834,23 (p.p. 161 a 452);
* DIPJ 2010, Ano-Calendário 2009 (p.p. 478 a 807).
OBS.: Cotejando-se a planilha elaborada pelo Banco Itaú com a relação de todos
acionistas que tiveram direito sobre o Juros s/ Capital Próprio deliberado na RCA (p.p. 162 a
452) com as informações constantes na Ficha 61A – Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros,
Sócios ou Titular da DIPJ/2010, é possível verificar / confirmar a correspondência das
informações, notoriamente dos valores dos rendimentos recebidos e do valor “zerado” em
relação ao IRRF, conforme se infere, por amostragem, dos exemplos abaixo reproduzidos:
- Excerto da Planilha (p. 162):

- Excertos da Ficha 61A da DIPJ/2010 (p.p. 712, 744 e 784):

Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

Como se vê, a Contribuinte logrou trazer aos autos farta documentação com vistas
a embasar suas razões de defesa.
Contudo, analisando-se o susodito Despacho de Diligência CARF – ANA-EQ2-
DAT-IRPJCSLL (p. 811), verifica-se que o preposto fiscal diligente não emitiu qualquer juízo de
valor em relação à parte dos documentos constantes nos presentes autos, os quais, salvo melhor
entendimento, são de extrema importância para o deslinde do presente processo.
De fato, reportando-se ao documento de p. 136, o auditor fiscal diligente que o
indigitado documento não traz quaisquer informações ou detalhamento que permita identificar
quem são as pessoas jurídicas imunes nem qual o valor de JCP teria sido creditado para cada
uma delas.
Realmente, o referido documento de p. 136 (reproduzido, inclusive, no corpo do
Despacho de Diligência) não traz maiores informações e/ou detalhamento que permita
identificar quem são as pessoas jurídicas imunes nem qual o valor de JCP teria sido creditado
para cada uma delas.
Todavia, conforme mencionado linhas acima, consta nos autos Declaração do
Banco Itaú apresentando a relação de todos acionistas que tiveram direito sobre o Juros s/ Capital
Próprio deliberado na RCA — Reunião do Conselho de Administração realizado pela
Companhia em 18/02/2009, perfazendo o montante bruto de R$ 57.464.861,17 e imposto de
renda no valor de R$ 8.416.834,23 (p.p. 161 a 452).
Sobre a referida relação – a qual, ressalte-se mais uma vez, especifica todos
acionistas que tiveram direito sobre o Juros s/ Capital Próprio deliberado na RCA — Reunião do
Conselho de Administração realizado pela Companhia em 18/02/2009, perfazendo o montante
bruto de R$ 57.464.861,17 e imposto de renda no valor de R$ 8.416.834,23 (p.p. 161 a 452) – o
preposto fiscal diligente não se manifestou.
Registre-se pela sua importância que, conforme igualmente mencionado linhas
acima, cotejando-se a planilha elaborada pelo Banco Itaú com a relação de todos acionistas que
tiveram direito sobre o Juros s/ Capital Próprio deliberado na RCA (p.p. 162 a 452) com as
informações constantes na Ficha 61A – Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou
Titular da DIPJ/2010, é possível verificar / confirmar a correspondência das informações,
notoriamente dos valores dos rendimentos recebidos e do valor “zerado” em relação ao IRRF.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que a DRJ julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte com base nos
seguintes fundamentos, em síntese:
Apenas a apresentação, além de DCTF e DCOMP, de comprovante do recolhimento no
valor de R$ 6.895.790,12 (fls. 49) e de Comunicado emitido pelo Banco Itaú
informando IR de R$ 6.592.155,59 (fls. 51), não é suficiente para comprovar que seria
menor o débito então confessado.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

Nessas circunstâncias, a contribuinte deveria identificar a composição dos valores
declarados, em cada DCTF, para o período em questão, comprovar a contabilização
dos fatos geradores e das correspondentes retenções.
Todavia, deixou a interessada de acostar aos autos elementos de sua escrituração
contábil e fiscal, bem como a documentação que suporta os registros ali efetuados,
de modo a identificar o registro do fato gerador do IRRF sobre pagamentos de juros
sobre capital próprio (código 5706) e comprovar uma base de cálculo na qual estariam
inseridos juros pagos a pessoas jurídicas isentas do imposto e que teria ensejado uma
retenção distinta, menor do que aquela confessada em DCTF original de 22/05/2009 e
em retificadoras de 09/11/2009 e 25/01/2010 para o 3a decêndio de março/2009.
(destaquei)
Com vistas a afastar os fundamentos do órgão julgador, a Contribuinte trouxe aos
autos os seguintes documentos:
* Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de fevereiro de
2009, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, deliberando pelo pagamento de
juros sobre o capital próprio no mês de abril de 2009, no valor total de R$ 57.464.917,67, o que
foi ratificado nas Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 23/03/2009 (p.p.
145 a 153);
* Razão Contábil da provisão para o IRRF, no valor total de R$ 8.619.737,65 (p.p
154 a 160), correspondente a 15% de R$ 57.464.917,67;
OBS.: o IRRF provisionado, no valor total de R$ 8.619.737,65 (p.p. 154/160),
corresponde à somatória do valor de R$ 6.895.790,12 (IRRF com o Código de Receita no 5706) e
do valor de R$ 1.723.947,53 (IRRF com o Código de Receita no 9453);
* DARFs referentes aos pagamentos. Em 03/04/2009, a título de IRRF com o
Código de Receita no 5706, no valor de R$ 6.895.790,12 (p. 135), e também sob o Código de
Receita no 9453, no valor de R$ 1.723.947,53 (p. 138), totalizando o montante de R$
8.619,736,65 (valor provisionado);
Contudo, em relação a tais documentos, notoriamente das cópias do razão
contábil, o preposto fiscal diligente também não se manifestou.
Analisando-se, pois, os documentos apresentados pela Contribuinte, notoriamente
aqueles não mencionados pelo preposto fiscal diligente, em cotejo com as respectivas razões
defensivas, verifica-se que aqueles, em tese e a princípio, e sem que isso represente qualquer
juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) os documentos apresentados pela Contribuinte (notoriamente dos documentos
não mencionados no Despacho de Diligência CARF – ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL (p. 811)) são
hábeis para comprovar o crédito pleiteado?
(ii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal, manifestando-se de forma expressa sobre os documentos apresentados pela Contribuinte,
notoriamente aqueles não mencionados no Despacho de Diligência CARF – ANA-EQ2-DAT-
IRPJCSLL;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908613/2009-17

(iii) Cientificar a Contribuinte do resultado da diligência fiscal para que, a seu
critério, apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.

(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 852
DF CARF MF
Original